Tribunal: STF
Processo: Rcl 61526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda, contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021545-37.2017.5.04.0021), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, em apertada síntese, de caso em que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmou a sentença da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS que DESCONSIDEROU UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E A EMPRESA ORA RECLAMANTE, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AMBOS.



    O reclamante e o reclamado do processo trabalhista em que o houve o desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal celebraram contrato de representação comercial, nos termos da Lei nº 4.886/1965.



    Destaca-se, nos autos, a regularidade da contratação da pessoa jurídica formada por profissional liberar para prestar serviços na atividade-fim da contratante, o que revela, desde já, a aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº324 e a tese do Tema nº 725 RG, assim como ocorreu no julgamento da Rcl 53.899/MG.



     [...]



    Ocorre que, como será posteriormente minudenciado, a interpretação que deve ser dada às decisões proferidas na ADPF 324 e RE 958.252 é aquela no sentido de que, é possível existir outras formas de contratação que não somente a relação de emprego, devendo as partes contratantes escolherem pela que melhor lhes aprouver, desde que sem coação ou vício de vontade. Há liberdade de escolha na contratação. [...]



    Como a sentença e o acórdão não observaram a autoridade dessas decisões (APDF 324 e RE 958.252), é cabível a presente reclamação, amparada nos artigos 102, inciso I da Constituição e 988, inciso II do CPC.



    [...] como demonstrado abaixo o Juízo se baseou em alguns indícios, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação, que sequer existiu. MAS EM NENHUM MOMENTO APONTOU QUE HOUVE COAÇÃO NA CONTRATAÇÃO, JUSTAMENTE PORQUE ELA NÃO OCORREU.



    Na verdade, a decisão BASEOU-SE EM PRESUNÇÕES, IGNORANDO A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO, COMO QUE NÃO SE PODE CONCORDAR, EIS QUE ESSA LIBERDADE ESTÁ PROTEGIDA PELOS PRECEDENTES VINCULANTES.



    [...]



    Digno de destaque, aqui, em razão dos precedentes do STF nas reclamações análogas, que os valores recebidos pelo trabalhador eram elevados, sendo possível concluir que não se está diante de um trabalhador hipossuficiente. [...]



    Além do mais, comprova-se uma suposta subordinação INVOCANDO CARACTERÍSTICAS ABSOLUTAMENTE COMUNS AO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E MESMO A QUALQUER CONTRATO COMERCIAL ORDINÁRIO.



    Por exemplo, a necessidade de reportes ao supervisor da empresa é algo absolutamente aceito pela lei nº 4.886/1965. Essa lei, que expressamente diz que o representante comercial não possui relação de emprego (art. 1º), diz também, em seu art. 28, que o ‘representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo disposições do contrato ou, sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo’.



    [...]



    Logo, se não há uma subordinação ideal no caso concreto, as partes, não sendo hipossuficientes, podem ajustar que ela não está presente, como, de fato, o fizeram na relação de direito material subjacente. [...]



    Portanto, o que se traz aqui é uma relação reconhecidamente de natureza mercantil, apesar de possuir algumas peculiaridades que a aproximam do vínculo de emprego. Entretanto não se pode falar em existência de subordinação própria de empregado.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “com a consequente cassação da decisão proferida pela 21ª VARA DE TRABALHO DE PORTO ALEGRE/RS, confirmada pela 6ª Turma do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021545-37.2017.5.04.0021”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11): 



    “Os artigos 2º e 3º da CLT relacionam todos os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego [...]



    Da leitura dos dispositivos supracitados, conclui-se que para que um trabalhador seja considerado como empregado, além de não correr o risco do empreendimento, deve preencher, ao mesmo tempo, todos os seguintes requisitos: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. 



    Via de consequência, a ausência de qualquer um dos requisitos descaracteriza o trabalhador como empregado. 



    Pela distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrário senso, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    No caso, considerando a posição adotada em defesa, que reconheceu a prestação de serviços, cabe à reclamada demonstrar que inexistem os elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    A distinção entre o contrato de trabalho e o contrato de representação comercial, no plano fático, é extremamente difícil. Com efeito, a atividade do representante comercial é essencial à consecução dos fins perseguidos pela empresa representada, sendo, por definição legal, não eventual (art. 1º da Lei n. 4.886/65) e, em regra geral, sujeita a controle, aproximando-se à situação dos vendedores empregados com serviço externo e sem sujeição de horário. 



    A distinção se verifica, muitas vezes, do gozo de características exclusivas do representante comercial, como a autonomia e a liberdade. 



    No entanto, o que distingue, de fato, o contrato de emprego do contrato de representação comercial autônomo é a subordinação, que consiste na sujeição do trabalhador às ordens do empregador que orienta, controla e determina como o serviço deve ser prestado. 



    Neste contexto, importante destacar que a própria Lei nº 4.886/65 estabelece que há uma relação de subordinação entre o representante e a representada, ao dispor que é dever do representante promover os produtos e expandir os negócios da representada e, quando solicitado, fornecer informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo. 



    Entretanto, tal subordinação não se afigura tão acentuada como a de empregado e empregador, residindo aí a solução para a distinção entre o contrato de trabalho e o contrato de representação comercial. 



    Os documentos carreados aos autos apontam que antes da admissão do autor como empregado as partes firmaram contrato de representação comercial. 



    Corroboro o entendimento do Juízo a quo de que é ‘inequívoca a presença da pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, uma vez que a reclamada reconhece ter contratado a prestação de serviços pelo reclamante, não havendo qualquer alegação de que a relação não se dava diretamente com a sua pessoa física, tendo sido ajustado o pagamento de comissões sobre as negociações (contrato juntado sob ID. ab4a8a8)’. 



    Analisando a documentação anexada no ID 9223c05, observo que o contrato social da pessoa jurídica Gerhardt & Maders Comércio e Representação Ltda. foi registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 1º/10/2008 e o início das atividades da empresa ocorreu em 14/10/2008, conforme o alvará expedido pela prefeitura municipal de Gravataí/RS. 



    Já o contrato de representação comercial foi firmado com a reclamada em 24/10/2008 (ID ab4a8a8 - Pág. 5), o que é um forte indício da veracidade da informação constante da petição inicial, no sentido de que ‘foi imposto como condição essencial àquela contratação, a constituição de uma pessoa jurídica com vistas a 'dar aparência de legalidade' ao vínculo jurídico então estabelecido entre as partes’.



    [...]



     Nesse contexto, a cobrança de metas de visitações e a ausência de liberdade na execução das tarefas, bem como o fato de que não houve alteração nas atividades após a contratação do autor como empregado, evidenciam a subordinação jurídica nos moldes de uma relação empregatícia. 



    Outrossim, ainda que se considerasse a prova oral dividida, a conclusão acima não se alteraria. Isso porque, a controvérsia deve ser analisada à luz do ônus probatório, uma vez que há indício de fraude na contratação do autor como representante comercial, como já sublinhado. Logo, como era da reclamada o ônus de demonstrar a inexistência da relação de emprego, esta Turma somente poderia considerar válido o contrato de representação comercial se o seu conteúdo fosse cabalmente comprovado pelos demais elementos de prova, o que não ocorreu. 



    Por fim, quanto à suposta confissão real, não assiste razão à reclamada, uma vez que o demandante afirmou em seu depoimento que ‘não houve alteração na forma da prestação de serviço como PJ e empregado; que no roteiro havia um horário previsto para as visitas; que não tinha liberdade e autonomia para atividades particulares durante o horário de trabalho, exceto problemas de saúde’. 



    Nego provimento.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0021545-37.2017.5.04.0021, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente